Tribunal: STF
Processo: HC 272351
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.090.339/MG (e-doc. 11).

2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3).

3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2). Contra essa decisão, foi impetrado o mencionado habeas corpus no STJ.
 
4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Ressalta a pequena quantidade de entorpecente apreendido. Cita precedentes do STF no sentido da ilegalidade da custódia fundada em ínfima quantidade de droga. Alude ao que decidido pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 635.659, Tema 506 da repercussão geral. Salienta a suficiência das medidas cautelares diversas.

5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, se reputadas necessárias pelo juízo de origem. No mérito, requer a confirmação da providência.

6. Em 20/05/2026, o impetrante juntou aos autos certidão de julgamento da 5ª Turma do STJ pelo qual negado provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu da impetração (e-doc. 14).

É o relatório.
 
Decido.

7. Este habeas corpus estaria voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a qual não competiria ao Supremo Tribunal Federal apreciar (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso seria de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem, conforme precedentes desta Corte. Entretanto, ainda que superado esse óbice processual em face de pronunciamento colegiado do STJ, a impetração não merece acolhida. Isso porque, as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF.

8. Ao não conhecer do habeas corpus, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, em decisão posteriormente referendada pelo órgão colegiado, e com remissão aos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, afastou a alegação de ilegalidade nos seguintes termos:

“O MM. Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 45/46 - grifei):
Depreende-se que, durante operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão, o autuado foi visto retirando uma sacola escondida em um monte de brita em frente ao imóvel e entregando objetos a diferentes indivíduos, retornando em seguida à residência para ocultar novamente o material. Durante a intervenção policial, ele fugiu pelos fundos e telhados, não sendo localizado. Em buscas, foi encontrada uma sacola contendo oito tabletes de maconha.
[...]
Acerca da afirmativa defensiva de que a quantidade de droga apreendida ensejaria uma presunção relativa de que seria destinada ao uso, registro que não se está diante de uma apreensão isolada de pequena quantidade, existe um contexto maior investigado, que, neste momento, afasta a tese de uso pessoal.
[...]
Além disso, no que se refere às condições pessoais do autuado, a CAC de ID 10648089834 atesta que ele é reincidente e que está em pleno cumprimento de pena, demonstrativo de sua periculosidade e propensão à recidiva. Não bastasse, o órgão ministerial destacou que há fortes indícios de que o autuado e as pessoas de Wendel Pereira Lopes, Mayara Kimbly e Lucas Samuel, entre outros, exercem o tráfico reiterado, de forma estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia definida, especialmente na região do bairro Santos Dumont, no município de Pirapora/mg, com ramificações em outras localidades, como Jequitaí/MG.
O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (eSTJ fls. 24/25):
Registre-se, ainda, que há indicação de investigação mais ampla envolvendo outros indivíduos, com possível divisão de tarefas e atuação coordenada, o que, em princípio, reforça a necessidade de resguardo da ordem pública, sobretudo diante da notícia de reiteração delitiva extraída dos registros policiais acostados aos autos. Ademais, embora a quantidade de substância entorpecente apreendida não se revele expressiva, o contexto fático da prisão – inserido em investigação que aponta possível atuação estruturada para o tráfico e o histórico criminal do agente – evidencia, em análise preliminar, elementos que, ao menos neste momento processual, não afastam a plausibilidade da imputação
Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.
Como se depreende dos autos, o paciente foi preso na posse de maconha (0,60 g). Porém, apesar da quantidade de drogas não ser expressiva, a prisão preventiva foi fundamentada diante de um contexto mais amplo de uma investigação, onde o acusado é suspeito de juntamente com mais dois denunciados, exercer o tráfico reiterado, de forma estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia definida. Conforme parecer Ministerial, em 19/2/2026, ou seja, em data recente, foi apreendida significativa quantidade de maconha (08 tabletes), em frente à residência do paciente, objeto da diligência (e-STJ fl. 32).
Ademais, o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena, por ocasião dos fatos.
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/4/2018).
Ainda, ‘ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC n. 174.532/PR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019).
Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’. (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011 , não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...] (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).” (e-doc. 11, p. 4-6, grifos nossos)

9. Não verifico ilegalidade a ser reconhecida. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:

  
“PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”
(HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).

10. Por fim, não se desconhece o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506 da repercussão geral). Todavia, no caso em exame, embora a quantidade de droga apreendida possa, em tese, ser compatível com a condição de usuário, as instâncias ordinárias registraram a presença de elementos concretos que evidenciam a prática de atos típicos de traficância.

11. Consta que, durante operação destinada ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, o paciente foi visualizado retirando uma sacola escondida em um monte de brita em frente ao imóvel, entregando objetos a distintos indivíduos e, em seguida, retornando à residência para novamente ocultar o material. No momento da intervenção policial, empreendeu fuga pelos fundos e telhados, não sendo localizado. Em diligências posteriores, foi apreendida uma sacola contendo oito tabletes de maconha. Ademais, ressaltou-se que a decretação da prisão preventiva se fundamentou em um contexto mais amplo de investigação, no qual o acusado é apontado como integrante de prática reiterada de tráfico de drogas, exercida de forma estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia definida, em conjunto com outros denunciados.

12. A pretensão de infirmar o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer a condição de usuário, em detrimento da configuração do tráfico de drogas, não se mostra viável na via estreita do habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o referido instrumento constitucional.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator